Tribunal: TJSP
Processo: 1002876-34.2018.8.26.0533
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Interposição contra decisão que concede tutela recursal em apelação, visando à prestação de serviço de enfermagem, diante do relatório médico apresentado pela paciente – "Decisum" fundamentado no documento apresentado – Manutenção da tutela de urgência concedida – Recurso improvido.